Tribunal: STF
Processo: HC 245868
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 899.488/RJ, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 25 anos, 3 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, por duas vezes (art. 121, §2º, V, c/c 14, II, do Código Penal), de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c 40, IV, da Lei 11.343/06). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    No dia 01 de abril de 2016, por volta das 06h, na residência acessada pela trilha da Praia do Forno, Matinha, nesta cidade, os denunciados, de forma livre e consciente, com terceiros elementos e com o falecido Dagnez Faria Coutinho, guardavam e tinham em depósito, para fins de traficância, 996,809 (novecentos e noventa e seis gramas e oitenta centigramas) de Cloridrato de Cocaína, substância considerada entorpecente pela legislação em vigor, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, acondicionados em 923 (novecentos e vinte e três) tubos tipo "eppendorf', e 5.472,508 (cinco quilos e quatrocentos e setenta e dois gramas e cinquenta centigramas) de Cloridrato de Cocaína, substância considerada entorpecente pela legislação em vigor, sem autorização e em desacordo cem determinação legal ou regulamentar, acondicionados em 19 (dezenove) sacos plásticos fechados, prontos para endolação, 63 (sessenta e três) vidros de óleo lubrificante, uma balança de precisão, quatro rolos de papel filme, 52 (cinquenta e dois) frascos de pó Royal, uma prensa, diversos "sacolés" para endolação, bem como sete aparelhos de telefone celular empregados na traficância; além de possuírem, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quatro armas de fogo, quais sejam: uma pistola, marca Taurus, calibre .40, número de série SHM76206, municiada; uma pistola, marca Tisas. calibre 9mm, sem numeração aparente, municiada; uma espingarda, marca Mossberg, calibre .12, número de série K856264, municiada; uma espingarda sem marca e numeração aparente, calibre .12, municiada; 15 (quinze) munições CBC calibre .40; 20 (vinte) munições de marca indeterminada, calibre 9mm; 19 (dezenove) munições calibre .12; além de dois carregadores, conforme auto de apreensão das substâncias entorpecentes, do material para endolação, das armas de fogo e munições, e laudo pericial de fls.09112, 15 e 17. 



    [...]



    No dia 01 de abril de 2016, por volta das 06h, na residência acessada pela trilha da Praia do Forno, Matinha, nesta cidade, os denunciados, em comunhão de ações e desígnios com terceiros elementos e com o falecido Dagnez Faria Coutinho, com vontade livre e consciente e inequívoco dolo de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais militares CB Igor de Souza Benites, CB Monteiro, CB Junior, SD Rangel, SD Nadaes e SUB-TEN Fabio de Almeida Pinto, atingindo este na perna, conforme BAM em anexo e auto de apreensão de fis.09110. Os homicídios não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, visto que a vítima SUB-TEM Pinto recebeu socorro médico eficaz, e as demais vítimas conseguiram se esquivar dos disparos efetuados pelos denunciados. 



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INSURGÊNCIA CONTRA O DEFERIMENTO DO PLEITO MINISTERIAL DE DESAFORAMENTO. ALEGAÇÃO FEITA CERCA DE TRÊS ANOS APÓS SEU JULGAMENTO. INÉRCIA DA DEFESA. TESES NÃO SUSCITADAS NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido cerca de três anos do julgamento do Incidente de Desaforamento, no qual teria ocorrido a suposta ilegalidade apontada. Precedentes das Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF. 



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: o paciente não teve respeitado o princípio do juiz natural, uma vez que o fundamento trazido no acórdão para decretação do desaforamento não se sustenta. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, para declarar nulo o desaforamento para a Comarca de Niterói, de modo que o novo júri seja realizado na Comarca de Arraial do Cabo/RJ, onde os fatos se deram. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Além disso, o entendimento adotado pelo STJ encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a matéria não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)” (RHC 107758, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). Na mesma linha de consideração: HC 143045 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2017; HC 112.360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012; e RHC 124110, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de 25/2/2021. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente